Tribunal: TJDFT
Processo: 0701451-16.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. INCLUSÃO. BENS. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. SOBREPARTILHA.
1.Apesar de as partes possuírem o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa, a fim de influir eficazmente na convicção do juiz, não se pode olvidar, porém, que o magistrado é o destinatário da instrução probatória, cabendo aferir a necessidade de outros elementos para julgar. Não há que se falar em cerceamento o fato de o magistrado indeferir pedido de prova, por considerar temerária a admissão de prova testemunhal para eventual demonstração de que determinados bens integram o patrimônio do casal, especialmente, por se tratar de provas que demandam documentos específicos a comprovar a respectiva titularidade. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Admissível a partilha de direitos possessórios sobre os bens imóveis não regularizados, ante a sua expressão econômica, desde que haja, contudo, documentos comprobatórios da posse exercida.
3.Durante a vigência do casamento, os valores movimentados em conta bancária, até a ruptura da união, integram o acervo patrimonial do casal, razão pela qual devem ser também partilhados, ressalvando-se a existência de saldos não partilháveis.
4.Não se mostra razoável, nesta fase processual, anular a r. sentença, para viabilizar expedição de ofício ao ente financeiro, para estabelecer saldos de contas bancárias, quando, em tal decisum, declarou-se o divórcio e a partilha de bens.
5.Neste norte, em virtude da excepcionalidade do caso concreto, nenhuma incongruência há em se deixar para uma outra lide de sobrepartilha, a discussão a respeito da partilha de tal numerário, caso se comprove a existência de numerário de propriedade dos litigantes.
4. Negou-se provimento à Apelação e ao Recurso Adesivo.